Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717241-71.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DA SILVA AMORIM AGRAVANTE: A. A. S. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. A. S., representada por sua genitora CRISTIANE DA SILVA AMORIM, em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0705212-68.2023.8.07.0006, proposta pela agravante em desfavor do BRADESCO SAUDE S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156909984 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que não há indicativo de urgência ou de emergência para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela agravante. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que necessita ser submetida com urgência ao procedimento cirúrgico para correção e plástica do dolicomegaureter, reimplante ureter bilateral, retirada do cateter JJ, correção do implante ectópico do ureter e correção da abertura vaginal com drenagem de urina do polo superior, seguido de ureterotomia do terço distal do ureter ectópico que se encontra obstrutivo, e colocação de cateter JJ nos dois ureteres reimplantados, além de uma pieloplastia da pelve polo superior do rim direito, conforme solicitado pela médica assistente. Assevera a demora injustificada do plano de saúde em autorizar o procedimento cirúrgico, haja vista que a guia de solicitação emitida pela médica data de 31/03/2023 às 11:05h e, passados mais de 39 (trinta e nove) dias, a cirurgia ainda pende de autorização. Obtempera que a urgência na realização da cirurgia é inegável, diante da gravidade do seu quadro de saúde e do risco de perda da função do rim direito, mencionado no relatório médico. Destaca que o novo relatório médico, emitido em 05/05/2023, evidencia a urgência do quadro, reiterando a solicitação para a realização do procedimento cirúrgico. Acrescenta que a agravante se encontra com bolsa (cateter duplo J), em razão da obstrução superior, e que os antibióticos administrados até o momento não têm sido eficientes para estabilizar a infecção. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado autorize o procedimento cirúrgico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal e, consequentemente, pela reforma do r. decisum. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 46433109 e 46433111. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância do direito vindicado e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a reforma da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, com vistas a determinar que o plano de saúde agravado autorize a cobertura do procedimento cirúrgico prescrito à agravante. De início, cabe pontuar que, de acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dessa forma, uma vez que o agravado não se enquadra como entidade de autogestão, ao caso em exame, aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual estabelece a cobertura assistencial obrigatória. Há que se falar, portanto, que, nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Isso posto, verifica-se que a Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. No caso em apreço, registra-se que a agravante é beneficiária do plano de saúde empresarial, de abrangência nacional, conforme documento no 963 000 328472 039 (ID 156746544 dos autos de referência). De acordo com os relatórios médicos acostados aos autos (ID 46433112) e no processo de origem (ID 156747412), a agravante apresenta quadro de duplicidade ureteral direita completa com ureter de polo superior obstrutivo e dolicomegaureter evoluindo com cenário de pielonefrite, necessitando do seguinte procedimento cirúrgico: (...) A PACIENTE NECESSITA DE ABORDAGEM CIRÚRGICA PARA CORREÇÃO E PLÁSTICA DO DOLICOMEGAURETE, REIMPLANTE URETER BILATERAL, RETIRADA DO CATETER JJ, CORREÇÃO DO IMPLANTE ECTÓPICO DO URETER E CORREÇÃO DA ABERTURA VAGINAL COM DRENAGEM DE URINA DO POLO SUPERIOR, URETEROTOMIA DO TERÇO DISTAL DO URETER ECTÓPICO QUE ENCONTRA-SE OBSTRUTIVO E COLOCAÇÃO DE CATETER JJ NOS DOIS URETERES REIMPLANTADOS E PIELOPLASTIA DA PELVS RENAL POLO SUPERIOR DO RIM DIREITO. TAIS PROCEDIMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA EVITAR NOVO CENÁRIO DE SEPSE URINÁRIA, REINTERNAÇÃO, NOVO CICLO DE ANTIBIÓTICO TERAPIA E PARA EVITAR PERDA PROGRESSIVA DA FUNÇÃO DO POLO SUPERIOR. SOLICITO LIBERAÇÃO COM URGÊNCIA, UMA VEZ QUE A PACIENTE JÁ APRESENTOU TRÊS INFECÇÕES URINÁRIAS ALTAS E ESTÁ SOB RISCO DE PERDA DA FUNÇÃO DE POLO SUPERIOR DE RIM DIREITO. Registra-se que o relatório médico de 25/04/2023 ((ID 156747412), onde a médica solicitara a liberação do procedimento com brevidade, consta também o risco de sepse urinária e de perda da função do rim direito. Assim, verifica-se que a urgência na realização da cirurgia é inegável, diante da gravidade do quadro de saúde da agravante, que conta com apenas 7 (sete) meses de idade, além do risco de perda da função renal. Ademais, em análise aos autos de origem, o documento acostado no ID 156447397 comprova que a médica subscritora dos relatórios solicitou a autorização da cirurgia em 31/03/2023, tendo transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem resposta do plano de saúde. Dessa forma, na hipótese em apreço, restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inclusive o perigo de dano à agravante, em caso de demora na realização do procedimento cirúrgico. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade, pois em caso de julgamento de improcedência do pedido deduzido pela autora na demanda de origem, o requerido poderá efetuar a cobrança do valor despendido na cirurgia. Portanto, demonstrada a indicação da cirurgia em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe o deferimento da tutela de urgência. Esta conclusão é corroborada pelos arestos emanados deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. TROCA VALVAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REDUÇÃO DE RISCO DE MORTE E COMPLICAÇÕES GRAVES. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CARACTERIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser deferida tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a autorizar a realização do procedimento cirúrgico na forma prescrita pelo médico assistente. II. Se a doença está compreendida na cobertura do contrato e o método ou material cirúrgico prescrito é adequado ao quadro clínico do paciente, sobretudo para evitar o alto risco de morte ou complicações graves, o fato de não estar contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não basta para emprestar juridicidade à negativa da Agravada, pelo menos no plano da cognição sumária. III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS referência básica para a cobertura assistencial dos planos de saúde, nos termos do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e do artigo 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, não pode ser considerado exaustivo e exauriente na hipótese em que a técnica ou o material nele previsto para o tratamento é claramente inadequado para o paciente, sobretudo quando agrava sensivelmente o risco de morte ou de complicações graves, como na espécie. IV. O veto contido no § 3o do artigo 300 à concessão da tutela de urgência cede na hipótese em que o indeferimento tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1607980, 07295352920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA. CIRURGIA ROBÓTICA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2.O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3.O custeio pelo plano de saúde de cirurgia realizada por meio da robótica vem sendo objeto de demandas neste eg. Tribunal de Justiça, tendo esta eg. Corte se firmado pela abusividade da negativa do seguro, ainda que tal técnica não esteja prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio de cirurgia por meio da robótica. 5.A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge a seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora. 6.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1366896, 07183396220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Demonstrada, mediante relatório médico, a indicação do procedimento cirúrgico em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se que seja mantida a decisão que deferiu a liminar, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2) A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1305175, 07305887920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por todo o exposto, resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante. Igualmente, está clarividente o perigo na demora, tendo em vista que a recorrente necessita com urgência da realização da cirurgia vindicada que, caso não aconteça, poderá comprometer a viabilidade da vida da criança. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para impor à parte agravada a obrigação de autorizar a realização do procedimento cirúrgico, nos termos do pedido médico constante do ID 156747412 dos autos de origem. Tendo em vista a urgência que o caso requer, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação ora imposta, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, em observância ao inciso II do art. 178 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 às 11:07:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora